Tribunal: TJDFT
Processo: 0728744-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728744-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GABRIELLE RODRIGUES CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO S.A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que julgou procedente a primeira faz da ação de exigir contas movida por GABRIELLE RODRIGUES CAMPOS, determinando que o banco agravante “preste as contas relacionadas à comprovação do valor de venda do Jeep Renegade, placa FLN-2E67, ano 2015, Renavam 1058628655; o valor obtido com a alienação e eventual saldo devedor/credor do contrato de alienação fiduciária firmado pelas partes.” Após delimitar o objeto do processo originário e defender o cabimento do recurso, sustenta o agravante, em síntese, não haver direito de exigir contas por mutuários em contratos de empréstimos bancários, argumentando que a via processual adotada pela agravante é destinada apenas às relações jurídicas em que há gestão patrimonial. Tece argumentação jurídica a esse respeito, e reivindica a aplicação do tema de recursos repetitivo firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.293.558, onde foi assentado que o tomador de empréstimo bancário não tem interesse jurídico para ajuizar ação de exigir contas. Defende a extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma dos arts. 330, III e 485, VI do CPC, reitera que a ação de prestação de contas tem por finalidade esclarecer a gestão de patrimônio, e que, fora dessas hipóteses, carece o autor de interesse processual, colacionando jurisprudência a respeito da inadmissibilidade de pedidos de prestação de contas em contratos de concessão de crédito bancário. Alternativamente, defende que a apesar de ser qualificado com sentença, o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas representa decisão interlocutória de mérito, na qual não é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, em face do disposto no art. 82 §2o c/c 85 do CPC. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “se a eficácia da r. decisão agravada não for sustada, o Agravante terá que prestar as contas, podendo haver todo o desenrolar da segunda fase do procedimento, com a apuração e julgamento das contas, e, dependendo do tempo despendido, até mesmo início da fase de liquidação, sem uma decisão definitiva acerca da obrigação de prestar as contas.” No mérito, requer o provimento do recurso “com vistas a reformar a r. decisão recorrida, nos termos expostos nas razões recursais.” Preparo regular, conforme comprovado no ID 74047927. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside no exame da presença de interesse de agir para a agravada ajuizar ação de exigir contas em face do banco agravante, visando apurar os valores que lhe são devidos em razão da apreensão e alienação de veículo dado em garantia fiduciária. O primeiro ponto que merece destaque é que o objeto do processo apresenta conteúdo diverso do retratado na peça de interposição do agravo de instrumento, onde o banco agravante trata a pretensão deduzida em juízo como pedido de prestação de contas sobre valores envolvidos em contrato de concessão de crédito bancário. A pretensão deduzida pela agravada na ação de exigir contas originária não guarda pertinência com os argumentos sustentados nas razões recursais, pois não visa a apuração do saldo devedor ou da forma de amortização de contrato de concessão de crédito, sendo inaplicáveis na hipótese dos autos os precedentes jurisdicionais colacionados pelo agravante, inclusive a tese firmada no REsp no 1.293.558, segundo a qual: “Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas.” (Tema no 528) Como dito, a pretensão deduzida em Juízo não se destina à prestação de contas sobre a forma de apuração das obrigações dispostas no contrato de concessão de crédito mantido entre as partes, mas a mensuração da extensão de valores de propriedade, que lhe deveriam ter sido destinados após a rescisão antecipada do contrato e da apreensão do veículo dado em garantia. O que se extrai dos autos, é que a agravada inadimpliu contrato de concessão de crédito concedido para financiamento de veículo, e que o banco agravante exerceu a garantia fiduciária que lhe havia sido concedida, procedendo a busca e apreensão do Jeep Renegade, placa FLN-2E67, ano 2015, Renavam 1058628655 (ID 197465528). Tendo reavido o bem dado em garantia, deveria o banco agravante ter procedido à sua alienação, reverendo parte do produto obtido com a venda para quitação do contrato bancário, destinando o restante à agravada, nos moldes do art. 2° do Decreto-Lei no 911/1969, confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. A partir da alienação do bem, e tendo o recorrido mantido para si todo o valor obtido com a alienação, recusando-se a prestar contas sobre os valores devidos à agravada, passou a estar sob o poder e realizando a gestão de valores potencialmente devidos à recorrida, sobre os quais tem o dever de prestar contas, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO No 911/69 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - VENDA DO BEM - TRIBUNAL A QUO QUE, DE OFÍCIO, CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE FOSSE ANALISADO PEDIDO DA DEMANDADA ATINENTE A EVENTUAL SALDO, CARREANDO Á DEVEDORA FIDUCIÁRIA O ÔNUS DE COMPROVAR A ALIENAÇÃO E O PREÇO DE VENDA - RECURSO INTERPOSTO SOMENTE PELA PARTE RÉ. Hipótese: Controvérsia atinente ao ônus de comprovar a venda do bem e o preço auferido com a alienação no procedimento da consolidação da propriedade fiduciária pelo Decreto no 911/69. 1. É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei no 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei no 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas. 2. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes. 2.1 Impossibilidade de aplicação do referido entendimento nesse momento processual, pois não houve recurso manejado pela autora/credora fiduciária contra o acórdão que, de ofício, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse expressa manifestação acerca do pleito formulado pela ré. Incidência do princípio do non reformatio in pejus. 3. Recurso especial parcialmente provido para consignar ser do credor fiduciário o ônus de comprovar a venda do bem, o valor auferido com a alienação e eventual saldo remanescente. (REsp n. 1.742.102/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023.) Como se verifica da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a apuração de eventuais valores remanescentes devidos ao mutuário, na forma do art. 2° do Decreto-Lei no 911/1969, não comporta apuração nos autos da ação de busca e apreensão, por exceder ao seu objeto, de modo que é adequada a formulação de pedido de prestação de contas em face da instituição financeira, visando a apuração da extensão de da destinação dos valores que deveriam ser vertidos ao mutuário, e que permanecem em poder da instituição financeira. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Contratos de mútuo. tema 528 dos recursos repetitivos. inaplicabilidade ao caso concreto. prestação de contas quanto ao saldo obtido com a venda do automóvel e sua destinação. art. 2o, do Decreto-Lei 911/69. decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas. adequação da condenação em honorários advocatícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante sustentou que a ação de exigir contas não seria admitida em contratos de mútuo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 528, dos recursos repetitivos. Tal precedente não é aplicável à hipótese dos autos, uma vez que a autora não pretende prestação de contas relativamente ao contrato de mútuo, mas quanto ao saldo obtido com a venda do automóvel e sua destinação, porquanto teria direito à restituição do excedente. Para a hipótese em questão, há expressa previsão legal no art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, que impõe ao credor fiduciário a obrigação de prestar contas. 2. Em que pese a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas se qualifique como decisão interlocutória, seu conteúdo é próprio de sentença, pois encerra julgamento de mérito. Por essa razão, a jurisprudência tanto dessa Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça reconhece adequação da condenação em honorários advocatícios. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1937056, 0731946-40.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA PRÓPRIA. 1. O Decreto-Lei 911/1969, art. 2°, prevê, em benefício ao credor fiduciário, a Ação de Busca e Apreensão do bem como maneira de satisfazer o crédito a que tem direito. 1.1. Após a apreensão do veículo, o devedor fiduciante possui o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento integral da dívida, o que efetivamente não ocorreu (art. 3o, § 1o e 2o do mesmo Decreto). 1.2 Apreendido o bem, dar-se-á a sua venda extrajudicial, retendo-se o preço da venda para satisfação do seu crédito e devendo devolver ao devedor o saldo, se existente, com a devida prestação de contas. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tal pleito não pode ser discutido nos autos da Busca e Apreensão, uma vez que o objeto de tal ação é restrito ao aspecto possessório. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1866738, 0715326-06.2022.8.07.0005, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) No que diz respeito à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cumpre destacar que, de acordo com o disposto no art. 82, §2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Cuida-se do princípio da sucumbência, segundo o qual "os honorários de advogado e despesas do processo deverão ser pagas, a final, pelo perdedor da demanda", ou seja, aquele "que deixou de obter do processo tudo o que poderia ter conseguido". (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. Pág. 235). Em atenção ao princípio da sucumbência, e considerando que a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas decide o mérito sobre o dever de prestá-las, é cabível a condenação em verbas sucumbenciais, ainda que não ponha fim ao processo sincrético, considerando suas duas fases procedimentais. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que são devidos honorários de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas: “5. Cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios. Precedentes" (AgInt no REsp 1829646/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE .”SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ENCERRAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MONTANTE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante a orientação da jurisprudência do STJ, que tem sido seguida por este TJDFT, a procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas enseja a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais decorrem do princípio da sucumbência e devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, haja vista a ausência de condenação e de correspondência com o valor da causa, bem como o fato de o proveito econômico ser inestimável. (...) (Acórdão 1975213, 0746232-23.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a fixação de honorários sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas. 4. São cabíveis honorários sucumbenciais em decisão interlocutória de mérito a qual condena o demandado a prestar as contas. (...) (Acórdão 1992440, 0706118-08.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.) No caso dos autos, verifica-se que o banco agravante apresentou contestação ao pedido de prestação de contas, opondo-se a esclarecer a apuração de valores que deveriam ter revertido à agravada (ID 203199373), de modo, com o julgamento de procedência dessa primeira fase do processo, deve arcar com o ônus da sua sucumbência. Assim, não se verifica provável o provimento do agravo de instrumento, o que torna inviável a concessão do efeito suspensivo postulado pelo recorrente. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator